Tribunal: TJDFT
Processo: 0713574-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. GARAGEM. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. RESPONSABILIDADE. CONDOMÍNIO. IMOBILIÁRIA. PERDAS E DANOS. VENDEDORES. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
2. Inviável aplicar o prazo decadencial anual quando os pedidos não se amoldam as hipóteses jurídicas indicadas no CC, art. 500.
3. O viés subjetivo da teoria da actio nata é excepcional e cabível para debater ilícito extracontratual. Precedente STJ.
4. Passados mais de 10 anos, não há como deduzir pretensão contra a incorporadora por vício construtivo.
5. A gestão da área comum não torna o condomínio responsável pelo vício construtivo, que culminou na inexistência da vaga de garagem descrita na matrícula do imóvel comercial.
6. A ausência de falha no serviço prestado pela imobiliária, que aproximou os vendedores da compradora e repassou as informações fornecidas pelos antigos proprietários, afasta a sua responsabilização.
7. A conversão em perdas e danos afasta a obrigação de fazer.
8. As perdas e danos compreendem o prejuízo patrimonial comprovadamente sofrido, que abrange os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, arts. 186 e 403), que devem ser apurados de maneira razoável e proporcional ao fato gerador e ao nexo causal.
9. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.
10. A verba honorária é regida pelo princípio da sucumbência (o vencido paga honorários ao vencedor), razão pela qual o princípio da causalidade possui incidência excepcional, com hipóteses expressas na legislação (CPC, artigos 85, §10; 90, caput e §4o).
11. Preliminares rejeitadas. Recurso dos réus conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.